Tribunal: TCU
Processo: 033.387/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11471/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 033.387/2020-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Brisa Maria da Silva Severo (CPF XXX.745.244-XX); Ines do Carmo Silva (CPF XXX.105.444-XX); Jaciel Alves da Silva (CPF XXX.613.844-XX); Juliana Duarte Bezerra (CPF XXX.783.654-XX); Lucimar Almeida Guilherme (CPF XXX.897.564-XX); Maria Lucinda da Silva Severo (CPF XXX.002.694-XX); Maria Melo dos Santos (CPF XXX.521.244-XX); Maria Nazareth de Lima Santos (CPF XXX.491.734-XX); Maurina de Sena e Silva (CPF XXX.006.674-XX); Severina Ramos da Silva (CPF XXX.780.414-XX) e Veronica Rodrigues dos Santos (CPF XXX.880.864-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.